Tribunal: TJDFT
Processo: 0002621-23.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0002621-23.2008.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Considerando a nova petição apresentada pelo DISTRITO FEDERAL (ID 20401554), no sentido de não persistir o interesse no processamento do recurso extraordinário quanto à matéria veiculada no Tema 435 da lista de repetitivos do Supremo Tribunal Federal, revogo o despacho de ID 19763547. De outro lado, quanto ao pedido para que se aguarde o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido pela Suprema Corte no RE 729.107/DF (Tema 792), tem-se que tal pleito já foi analisado por esta Presidência em despacho de ID 20259216. No mais, passo à análise do recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL, o qual teve seu processamento deferido, conforme registrado na decisão de ID 14744886. O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem considerando que o assunto versado no apelo extraordinário corresponde ao Tema 792 (RE 729.107/DF), da sistemática da repercussão geral (ID 14744887). A ementa do paradigma é a seguinte: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (RE 729.107/DF, Relator MINISTRO MARCO AURÉLIO, DJe 15/9/2020). No mesmo sentido, o acórdão recorrido concluiu que “A Lei Distrital no 3.624/2005 possui caráter instrumental-material, não podendo ser aplicada retroativamente, para alcançar direitos adquiridos anteriormente à sua edição” (ID 14744875). Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031